Tribunal: TJES
Processo: 0049381-82.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0049381-82.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO BATISTA BARBOZA

APELADO: MICHEL DIAS AMIM

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO RÉU. CONDENAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I – CONTEXTO FÁTICO

1. Trata-se de apelação cível interposta por João Batista Barbosa contra sentença que, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil, extinguiu ação possessória sem resolução do mérito, diante da inércia da parte autora. O apelante sustenta que, apesar do reconhecimento do abandono da causa, o juízo deixou de condenar a parte adversa ao pagamento de honorários advocatícios, requerendo a aplicação do princípio da causalidade, com fundamento em precedentes jurisprudenciais e doutrinários.

II – DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

2.A matéria controvertida consiste em saber se é cabível a imposição de honorários advocatícios à parte autora, nos casos em que o processo é extinto por abandono, antes do julgamento do mérito.

III – FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

3. Segundo o princípio da causalidade, a parte que deu causa ao ajuizamento ou ao prosseguimento indevido do processo deve suportar os encargos decorrentes da demanda, inclusive os honorários advocatícios, ainda que o feito tenha sido extinto sem apreciação do mérito.

4.A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece que, nos casos de abandono da causa — caracterizado pela inércia injustificada da parte autora, mesmo após intimação pessoal —, é devida a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais ao patrono da parte ré.

5.No caso concreto, verifica-se que o abandono se deu após a citação válida e a apresentação da defesa, estando plenamente formada a relação jurídico-processual. Assim, diante da inatividade da parte autora, impõe-se a responsabilização pelos ônus sucumbenciais, nos termos do princípio da causalidade.

IV – DISPOSITIVO E TESE FIXADA

6.Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso.

Tese firmada: É cabível a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, com fundamento no princípio da causalidade, nas hipóteses em que o processo é extinto sem resolução de mérito por abandono da causa, especialmente quando já configurada a triangularização da relação processual.

Dispositivos legais pertinentes: CPC, art. 485, III e § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.080.227/DF, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 05.03.2024. STJ, REsp n. 1.641.160/RJ, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16.03.2017. TJES, Apelação Cível n. 0010686-25.2015.8.08.0035, rel. Raphael Americano Camara, julgado em 09.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0049381-82.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MICHEL DIAS AMIM
Advogado do(a) APELANTE: ESIO JOSE BARBOSA MARCHIORI FILHO - ES8978-A
APELADO: JOÃO BATISTA BARBOSA, JOAO BATISTA BARBOZA
Advogado do(a) APELADO: MARCELO CRUZ PEREIRA - ES8242

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de apelação cível interposta por Michel Dias Amim contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, que, em síntese, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, III e §1º, do CPC/2015, ao reconhecer o abandono da causa pelo autor na ação de reintegração de posse ajuizada em face de João Batista Barboza.

Pois bem. Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciar-lhe o mérito.

Segundo se extrai dos autos, a sentença recorrida reconheceu o abandono da causa pela parte autora, ora apelada, e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, III e §1º, do CPC. Contudo, deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte ré, ora apelante, que apresentou contestação regularmente.

Nesse contexto, a controvérsia limita-se à análise da possibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios em casos de extinção do feito por inércia da parte autora.

Conforme amplamente reconhecido, nas hipóteses em que o processo é extinto sem resolução de mérito, a definição sobre os encargos sucumbenciais deve observar o princípio da causalidade, atribuindo-se os ônus à parte responsável pelo ajuizamento ou permanência indevida da demanda.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal tem reconhecido o cabimento da condenação em honorários advocatícios em favor do réu quando a extinção decorre da inércia injustificada do autor, que, mesmo devidamente intimado, deixa de impulsionar o feito, caracterizando o abandono da causa:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. [...] HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CUMULAÇÃO PRÓPRIA E SIMPLES DE PEDIDOS. CUMULAÇÃO DE AÇÕES. BASES DE CÁLCULO DISTINTAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VALOR DA CAUSA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CONDENAÇÃO. [...] 9.
Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários advocatícios deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. Precedentes
. [...] (REsp n. 2.080.227/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CARACTERIZAÇÃO DO ABANDONO DA CAUSA. SENTENÇA TERMINATIVA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE AUTORA QUE DEU CAUSA AO ABANDONO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) O artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil, nos mesmos moldes da norma processual que sucedeu, estabelece a intimação pessoal da parte como única condição para extinção do processo com fundamento na inércia da parte autora, providência esta adotada nos presentes autos. 2) Mesmo regularmente intimado tanto por seu causídico como pessoalmente para promover o prosseguimento do feito, o requerente permaneceu inerte. 3) Caracterizada a inércia da parte autora mesmo após regularmente intimada para dar impulso ao feito, nos moldes preconizados pela norma processual vigente, deve ser mantida a r. sentença extintiva proferida em primeiro grau. 4)
Tendo a parte autora dado causa ao abandono da ação, deve ser mantida a sua condenação nos ônus sucumbenciais
. 5) Recurso de apelação conhecido e desprovido, com a preservação da sentença guerreada que reconheceu o abandono. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0010686-25.2015.8.08.0035, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 09/08/2024)

No presente caso, é evidente que a extinção decorreu de conduta atribuível ao autor, que, mesmo após a formação da relação processual, deixou de promover os atos necessários ao prosseguimento do feito. Não há, portanto, justificativa para afastar a imposição dos honorários advocatícios.

Diante disso, impõe-se a condenação do recorrido ao pagamento da verba honorária, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU

PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença, a fim de condenar o autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da parte ré, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, observando-se os critérios da causalidade e da proporcionalidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.